Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS NO JUÍZO. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como SISBAJUD (antigo Bacenjud), RENAJUD, dentre outros, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário.
2. Compulsando os autos é fácil observar que a agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas de consulta de bens.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de localização de bens do devedor, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva.
4. Inviável o acolhimento do pedido de expedição de ofícios à Secretaria de Cultura do Distrito Federal e ao Ministério da Cultura para que proceda à penhora de créditos de terceiros por configurarem captação de recursos e não efetivo patrimônio passível de constrição e satisfação da dívida havida entre as partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.